Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724382-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE MARCHI, ROSANGELA FATIMA DALAGNOL D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre certidão de ID no 41233328. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator